Tribunal: TJMT
Processo: 1002459-22.2022.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002459-22.2022.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[VALDOMIRO DA SILVA - CPF: 550.944.901-25 (EMBARGANTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), JANINHA DA SILVA - CPF: 910.010.561-91 (EMBARGANTE), VANESSA ALVES DE BRITO LTDA - CNPJ: 19.430.435/0001-02 (EMBARGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), VIVIANY CECILIA ASSIS DIAS - CPF: 887.312.781-91 (ADVOGADO), VANESSA ALVES DE BRITO - CPF: 052.222.121-14 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGADA SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AUTÔNOMA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que rejeitou pedido de reconhecimento de simulação de compra e venda de imóvel, bem como a restituição de valores supostamente pagos a maior com base em Termo de Confissão de Dívida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição no acórdão quanto à vinculação entre o Termo de Confissão de Dívida e o negócio jurídico de compra e venda; (ii) se houve omissão quanto à análise de documentos comprobatórios de pagamento; (iii) se os embargos configuram meio idôneo para rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica contradição, pois o acórdão, de forma coerente, afastou a tese principal de simulação do negócio jurídico, concluindo que a pretensão de restituição, ainda que fundada em confissão de dívida, não subsiste sem o reconhecimento da invalidade do negócio principal.
4. A referência à ausência de menção do imóvel no Termo de Confissão de Dívida reforça a impossibilidade de vinculação direta entre os instrumentos,
não configurando incoerência lógica, mas fundamento adicional de improcedência
.
5. Inexiste omissão quanto à análise probatória, uma vez que os comprovantes de pagamento apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a origem ou finalidade dos valores, não sendo aptos a sustentar o direito alegado.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, limitando-se à correção de vícios formais, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Embargos de Declaração desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há contradição quando o acórdão, ao afastar a nulidade do negócio jurídico principal, rejeita pretensão acessória de restituição de valores a ele vinculada. 2. A ausência de comprovação clara da origem e finalidade de pagamentos inviabiliza o acolhimento de pedido de restituição. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 93, IX; CPC, art. 1.022; CC, arts. 166 e 171; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002459-22-2022

EMBARGANTES: VALDOMIRO DA SILVA E JANINHA DA SILVA

EMBARGADA: VANESSA ALVES DE BRITO LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Valdomiro da Silva e Janinha da Silva em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, deixando de acolher a tese de simulação de venda do imóvel objeto dos autos, mantendo-se a sentença recorrida em seus termos.

Nas razões recursais os Agravante afirmam que há contradição e omissão no acórdão embargado, aduzindo que a
inicial formularam pedido para que a Embargada faça reembolso do valor de R$ 135.208,12 (Cento e trinta e cinco mil duzentos e oito reais e doze centavos) mais os valores referentes aos alugueis do imóvel da matrícula 18386 ficha 1 Livro 02 1º Serviço Registral de Poconé-MT, cujo pedido está atrelado a confissão de dívida assumida pelo Embargante Valdomiro da Silva.

Sustentam que embora o acórdão menciona independência
da confissão de dívida do Embargante Valdomiro, em relação a venda simulada, contudo em sua

conclusão

registra que “
Pretendem ainda seja a Recorrida condenada pagar aos Apelantes o valor de R$ 135.000,00 que alegam que teriam pago a mais em relação ao empréstimo, em questão, no entanto, como referida situação depende de reconhecimento da invalidade da compra e venda do referido imóvel não reconhecida, a pretensão de reembolso atrelada à mesma não prospera, havendo
contradição no voto, que em um primeiro momento diz não haver relação entre o imóvel e a confissão de dívida, porém de outra sorte, finaliza dizendo que há.

Afirmam que há omissão com relação a planilha referente ao pagamento realizado pelo Embargante constando os comprovantes dos referidos pagamentos e ausência de prestação de contas pelas Embargadas.

Alegam que há necessidade de prequestionamento da matéria para inteposição de recurso junto as Instâncias Superiores, pugnando pelo provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão e contradição apontada,

manifestando-se sobre o a ofensa reflexa direta, a qual contrariou o dispositivo do artigo 5º, inciso LV e do artigo 93, inciso IX, da

Constituição Federal concedendo-se efeito infringente aos Embargos.

Nas
contrarrazões
a Embargada alega inexistência de omissão e contradição acrescentando que o acórdão é claro ao vincular a improcedência do pedido de restituição à validade do negócio jurídico principal (a compra e venda do imóvel) de modo que como a tese de simulação foi rechaçada, os pedidos acessórios e sucessivos, incluindo a restituição de valores baseada no Termo de Confissão de Dívida, também caíram por terra.

Verbera que o recurso decorre de inconformidade do Embargante com a decisão recorrida pugnando pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de declaração interposto em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, afastando a tese de negócio jurídico simulado com relação a compra e venda do imóvel descrito nos autos e de consequencia não acolhendo pedido de restituição do valor referente a R$ 135,00 (cento e trinta e cinco mil reais), objeto de Termo de Confissão de Dívida do Recorrente.

O Embargante alega existência de contradição no acórdão afirmando constar que referido Termo de Confissão de Dívida não estaria vinculado ao negócio jurídico e, no entanto, ao final anota que referido valor
135.000,00 que o Embargante alega que teria pago a mais em relação a empréstimo relacionado à mencionada transação dependeria de reconhecimento da invalidade da compra e venda do referido imóvel que não foi reconhecida.

No caso apesar dos argumentos afirmados pelo Embargante, necessário anotar que ingressou com a demanda na qual formulou pedido de reconhecimento da simulação de compra e venda de imóvel entre a Embargada e a senhora Janinha da Silva, acrescentando que o Embargante em decorrência da referida transação simulada o mesmo havia realizado pagamento a maior concernente a R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), conforme Termo de Confissão de Dívida constante nos Autos e que dessa forma faz
jus
ao recebimento desse valor, bem como comprova a realização de pagamentos, conforme documentos juntados aos Autos.

Ocorre que o acórdão é claro quanto a questão trazida a julgamento, tendo em vista que no caso a pretensão formulada pelo Apelante/Embargante no sentido de reconhecimento da invalidade do negócio jurídico (compra e venda de imóvel simulada) foi afastada, restando claro ainda, que a pretensão quanto ao recebimento de R$ 135.00 (cento e trinta e cinco mil reais), não poderia ser acolhida, já que demandaria o reconhecimento da invalidade da negociação, cuja tese ou pedido principal foi afastada.

No pertinente a anotação de que referido Termo Confissão de Dívida nem mesmo menciona o imóvel em questão apenas reafirma a impossibilidade de acolher o pedido de restituição do referido montante ao Agravante, porém, efetivamente, para acolhimento dessa pretensão haveria de ser julgado procedente a demanda, ou seja, reconhecer que a transação (compra e venda do imóvel) teria sido simulada, no entanto, referida tese foi afastada.

No caso o fato é que uma vez afastada a tese principal concernente a alegação de simulação da compra e venda do imóvel eventuais pedidos subsequentes relacionados no caso pagamento/restituição do referido valor ao Embargante que sustenta ter pago a maior em razão de empréstimo assumido decorrente da mencionada transação, de consequência,

não pode ser acolhido.

Quanto a alegação de omissão concernentes aos documentos que comprovam realização de pagamentos pelo Embargante, necessário anotar que os documentos juntados no ID 22998688 e comprovantes de depósitos não são claros a que título foram realizados de forma que não há como acolher a pretensão do Embargante quanto a alegação de que faz jus ao recebimento do valor referente a R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) decorrente da transação questionada, valendo ressaltar que a decisão embargada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“
Inicialmente, anoto que
no pertinente a pretensão em que seja reconhecida a revelia da demandada Vanessa Alves de Brito não prospera, tendo em vista que conforme se verifica do documento ID 322986880 a procuração foi outorgada por Vanessa Alves de Brito Ltda – Pessoas Jurídica e Vanessa Alves de Brito – pessoa física, de forma que a defesa foi apresentada em nome de ambas não havendo falar em revelia.

Outrossim, conforme ressai dos Autos os Apelantes Valdomiro da Silva e Janinha da Silva ajuizaram a demanda na qual, argumentam que Valdomiro da Silva havia constituído sociedade com a Recorrida Vanessa Alves de Brito e que o teria contraído empréstimo de R$ 200.000,00m (duzentos mil reais), sendo que a sócia Vanessa teria feito o mesmo acreditar que havia necessidade de dar imóvel em garantia do referido empréstimo.

Argumentam que foi então realizada uma simulação de venda do imóvel objeto da matrícula 18386 entre a Apelante Janinha da Silva e Vanessa,
no entanto referido imóvel não chegou de ser dado em garantia, sendo que
o Autor teria anuído e quitado referido empréstimo e que após referida quitação,

tentou reaver o imóvel sem êxito e, inclusive, teve conhecimento da que a demandada estava vendendo o mesmo
.

Cabe verificar, no caso, sobre a alegação de simulação quanto a venda do imóvel para a demanda da Vanessa bem como se há alguma vinculação da referida transação com relação a sociedade e com o empréstimo que o Apelante Valdomiro da Silva sustenta que assumiu e quitou.

Verifica-se que foi produzida prova testemunhal, sendo ouvida a testemunha Edilaine Rodrigues dos Santos sendo que a mesma afirma que tinha conhecimento da sociedade existente entre as parte, sendo os mesmos donos do Sacolão, que Valdomiro teria transferido imóvel para Vanessa para fazer empréstimo com juros menores, e que os pagamentos eram realizados para Vanessa mediante pix que trabalhou por 4 anos e quando saiu em 2015 e que o único dono era Valdomiro e que ficou sabendo da referida negociação quando começou a trabalhar.

Quanto a Marcio Moretti de Louro na condição de informante, alega ter presenciado pagamentos de Valdomiro para Vanessa e que havia muita discussão entre eles mas não sabe informar detalhes acerca da transação.

Quanto ao informante João Valdir da Luz relata que a sociedade existiu até 2018, que cada um entrou com capital social e Valdomiro não prestava contas á Vanessa que o terreno não tinha relação com a empresa e foi adquirido antes da sociedade e que Valdomiro abriu um CNPJ ainda quando existia a sociedade sem comunicar para Vanessa, que acredita que o terreno foi comprado por 50 mil, porém, sabe informar por qual valor está sendo vendido.

Como se verifica o Autor assevera que teria Janinha da Silva transferido o terreno descrito nos Autos para sua ex sócia mediante simulação de venda para viabilizar levantamento de empréstimo, no entanto, a prova produzida nos Autos não corrobora as assertivas sustentadas pelo Apelante e, tampouco, demonstram a plausibilidade de seus argumentos quando a existência de venda simulada e necessidade de anulação do referido negócio jurídico questionado e consequente restituição do imóvel e valores.

Com efeito, constata-se da prova testemunhal afirma que o imóvel em questão não guarda relação com a sociedade entre o Autor Valdomiro da Silva e Vanessa mesmo porque ressai dos Autos que a transação havia ocorrido anteriormente a formação de sociedade entre ambos.

Ademais, referida compra e venda foi realizada entre Janinha da Silva e Vanessa, sendo que Janinha da Silva não integrava o quadro social não se justificando a doação de terreno de sua titularidade para terceiro dar em garantia de empréstimo que em nada a beneficiaria, já que se trata de pessoa estranha à sociedade em questão havida entre Valdomiro e Vanessa.

V
ale ainda ressaltar que o negócio jurídico pertinente a compra e venda do terreno foi realizada entre pessoas maiores e capaz de realizar os atos da vida civil à míngua de qualquer comprovação em contrário
, não havendo elementos probatórios robustos capazes de indicar a situação se enquadra em quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 171 do CC que dispõe o seguinte:

Art. 171 - Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Igualmente não resta comprovada qualquer hipótese de nulidade constante do artigo 166 do referido Codex que estabelece o seguinte:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Com efeito, os Autores não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos sustentados, ou seja, não se desincumbiram de comprovar a existência de simulação quanto a compra e venda do imóvel formalizada entre Vanessa e janinha da Silva, restando evidente que os documentos que juntam aos autos
de per si
não corroboram a tese afirmada na peça inicial.

Necessário ressaltar, ainda, que referida compra e venda foi levada a efeito entre a Vanessa e Janinha, sendo esta estranha ao quadro social, não havendo plausibilidade na tese de que esta teria transferido imóvel de sua propriedade (simulando venda), para levantar empréstimo para fomentar sociedade da qual sequer fazia parte como já mencionado e bem reconhecido na sentença.

Ademais, no pertinente ao Termo de Confissão de Dívida que o Apelante Valdomiro alega que firmou tendo realizado a sua quitação e que deve ser restituído ao mesmo o montante de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil) reais, pagos a maior pelo mesmo, além da restituição do referido imóvel, necessário anotar referido Termo sequer menciona o imóvel em questão, não havendo como vincular referido bem à referida transação.

Dessa forma, diante da impossibilidade de se vincular a compra e venda do terreno à sociedade em questão ou mesmo a Confissão de dívida formalizada pelo Autor e à míngua de prova da existência de algum vício ou de que haja simulação no negócio jurídico realizado entre Janinha da Silva e Vanessa não há como acolher a tese recursal.

Portanto, à míngua de elementos que comprovam a ocorrência de venda simulada é de se reconhecer a sua validade, mesmo porque foi realizada mediante escritura Pública de Compra e Venda, cujo ato possui fé pública e somente pode ser desconstituído por meio de provas contundentes acerca da invalidade do negócio jurídico, no entanto, no caso em análise, não se verifica referida comprovação haja vista que a prova oral não evidencia elementos concretos que autorizam reconhecer simulação na compra e venda do imóvel.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO EM CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO – PESSOAS CAPAZES - ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR TABELIÃO, OFICIAL, NOTARIAL E REGISTRAL - DOTADOS DE FÉ PÚBLICA
– ARTIGO 405 DO CPC/15 – POSSESSÓRIA – CLÁUSULA CONSTITUTI – POSSE INDIRETA – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO POSSUIDOR - ESCOAMENTO DO PRAZO – ESBULHO CARACTERIZADO DENTRO DE ANO E DIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em vício de consentimento, suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, se restar demonstrado nos autos que o negócio jurídico foi livremente realizado pelas partes, as quais eram capazes e legalmente aptas para expressar sua vontade, muito mais ainda se parte vendedora não produziu mínimo de prova, a fim de contrapor o negócio e as rubricas lançadas nos instrumentos de compra e venda.

Ademais,
o negócio jurídico foi confirmado em lavratura de escritura pública, a qual foi regularmente registrada na matrícula do imóvel, portanto, tratando-se de documento dotado de fé pública
, uma vez que os instrumentos lavrados por Tabelião e o Oficial de Registro ou Registrador, tem a aptidão de provar os fatos narrados, devendo ser tidos como verdadeiros os fatos neles afirmados. Inteligência do artigo 405 do CPC/15.

Ademais,
a declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios de consentimento, todavia, cabe ao autor da ação provar a existência dos vícios que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, os quais, no caso, não se desincumbiu
.

Sendo assim, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o direito alegado, a manutenção da sentença de improcedência da ação declaratória de nulidade é medida que se impõe.

A aquisição da posse se dá também pela clausula constituti inserida em escritura pública de compra e venda de imóvel, o que autoriza o manejo dos interditos possessórios pelo adquirente, mesmo que nunca tenha exercido atos de posse direta sobre o bem.

O esbulho se caracteriza a partir do momento em que o ocupante direito do imóvel por prazo indeterminando se nega a atender a notificação para desocupação, permanecendo no imóvel.-

(N.U 1001100-36.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

Pretendem ainda seja a Recorrida condenada pagar aos Apelantes o valor de R$ 135.000,00 que alegam que teriam pago a mais em relação ao empréstimo, em questão, no entanto, como referida situação depende de reconhecimento da invalidade da compra e venda do referido imóvel não reconhecida, a pretensão de reembolso atrelada à mesma não prospera.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa”.

(...)

Nesse contexto,
como se vê
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão do Embargante consiste em rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto, não há como acolher a tese recursal, de forma que nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026